Tribunal: TJMT
Processo: 1020135-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020135-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), DIRLEI BATISTA LEAL - CPF: 772.532.211-68 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MOMENTÂNEA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIRLEI BATISTA LEAL, em face da r. decisão proferida pelo juízo 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência no 1012566-74.2020.811.0003, indeferiu os benefícios da assistência judiciaria gratuita, e DETERMINO a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais devidas, sob pena sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 290 do CPC.

Argumenta primeiramente que, não dispõe de condições financeiras suficientes para arcar com as custas do presente, sendo considerado pobre na acepção do termo legal, razão a suplicar o benefício da Justiça gratuidade para obter a isenção do recolhimento do preparo do presente recurso manejado.

Sustenta que, ‘não há nos autos nenhum elemento capaz de demonstrar que o ora Agravante possui condições financeiras de custear as custas e despesas processuais, que inclusive emendou a inicial a pedido do Douto Togado a fim de colacionar Imposto de Renda atualizado comprovando a hipossuficiência alegada, ou seja, conforme documento apresentado o Agravante confirma que não possui renda mensal considerável, o simples fato de possuir um pequeno comércio não impede de receber os benefícios da justiça gratuita, desde que comprovada a sua hipossuficiência, como ocorre no presente caso.’.

Afirma ainda que cumpriu com seu papel de trazer aos autos documento requerido pelo juízo que comprova que o mesmo aufere ganhos mensais em sua média de apenas 2 salários mínimos mensais, não possuindo condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

Aduz também ser lúcida a concepção de que deveria ser oportunizado ao Agravante a juntada de novas provas que poderiam corroborar com a comprovação de sua hipossuficiência, lhe permitindo assim o acesso à justiça de forma gratuita.

Alega ocorrência de prejuízo irreparável em desfavor do promovente ao passo que já fora devidamente intimado para recolher as custas e despesas processuais e não dispõe de qualquer meio financeiro para tal fim. Ademais, se o Agravante for impedido de ter seu acesso à justiça, este sentirá ainda mais o peso das atitudes da Ré, que nega em cumprir com sua obrigação legal.

Requer a concessão da justiça gratuita, pois o Agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sendo assim, a fim de que seja garantido o acesso à justiça a parte ora Agravante, pleiteia-se tal benesse; seja conhecido por tempestivo o presente recurso, e ao final, seja lhe dado o justo provimento, para conceder a antecipação de tutela em caráter de liminar para reformar a douta decisão interlocutória, ora recorrida, para conceder ao agravante o benefício da justiça gratuita nos Autos do Processo em que vindica a Prestação Jurisdicional ao Estado, tendo em vista que os documentos presentes nos autos demonstram de forma cristalina às condições financeiras do ora agravante, comprovando que este não dispõe de meios econômicos suficientes para arcar com pagamento das custas e despesas processuais.

A liminar foi parcialmente deferida. (id. 58857486)

Petição. (id. 60624975)

Sem contrarrazões. (id.61032489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIRLEI BATISTA LEAL, em face da r. decisão proferida pelo juízo 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência no 1012566-74.2020.811.0003 movida em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, indeferiu os benefícios da assistência judiciaria gratuita, determinando a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas processuais devidas, sob pena sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos 290 do CPC.

Pois bem.
O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos (declaração de hipossuficiência; imposto de renda e demonstrativo de pagamento – id. 60624975), verifico que o Agravante obteve êxito na demonstração de sua incapacidade momentânea financeira, motivo pelo qual defiro a gratuidade recursal.

Assim, acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito, eis que devidamente comprovada a hipossuficiência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
, ao agravo para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021